Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVIL. COMPRA DE VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESOLUÇÃO. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 10%.
1. É lítico ao promitente-vendedor do imóvel a retenção de parte dos valores pagos pelo promitente-comprador que deu causa à resolução contratual (Súmula 543 STJ). A jurisprudência reconhece como devido o abatimento entre 10% e 25% dos valores pagos.
2. Em se tratando de imóvel alienado sob o regime de multipropriedade, onde eventuais prejuízos são reduzidos, deve ser mantido o percentual de 10% de retenção, conforme previsto contratualmente.
3. Negou-se provimento ao apelo.